Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-03401
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2017-12-05
Data de publicação: 2017-12-05

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2014/3401

Acusados:
Marcio Rocha Mello

Wagner Peres

Ementa:
Suposto uso de informação privilegiada. Absolvição.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu ABSOLVER os senhores
Marcio Rocha Mello e Wagner Peres da imputação de uso de
informação privilegiada, em suposta infração ao disposto no art. 155,
§1o, da Lei no 6.404/76, combinado com o art. 13, caput, da
Instrução CVM no 358/2002.

Por força do disposto no Decreto no 8.652, de 2016, a decisão
absolutória transita em julgado na primeira instância, sem a interposição de recurso
de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Proferiram defesas orais os advogados João Mendes, representante
do acusado Marcio Rocha Mello e Juliana Paiva Guimarães, representando o
acusado Wagner Peres.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique
Balduino Machado Moreira, Relator, Gustavo Borba, Gustavo Gonzalez, Pablo
Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator

Marcelo Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ-2014-3401

Acusados: Marcio Rocha Mello

Wagner Elias Peres

Assunto:
Utilização de informação privilegiada, em infração ao art. 155, §1o, da Lei no
6.404/1976, c/c o art. art. 13, caput, da Instrução CVM no 358/2002.

Relator:
Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

R E L A T Ó R I O

I.
OBJETO E ORIGEM.

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas - SEP para apurar a responsabilidade
de Marcio Rocha Mello (“Marcio Mello”) e Wagner Elias Peres (“Wagner Peres”),
conselheiros de administração da HRT Participações em Petróleo S/A (“HRT” ou
“Companhia”), à época dos fatos, por uso de informação privilegiada na negociação
de ações ordinárias de emissão da Companhia, em período anterior à divulgação,
em 09.09.2013, de fato relevante relacionado à ausência de óleo e gás em poços
offshore situados na Namíbia.

2.
Este processo sancionador originou-se do Processo CVM no RJ-2013-9963,
que tratou de negócios com ações da HRT realizados por administradores da
Companhia no período de 23.08.2013 a 26.08.2013, antes da divulgação ao
mercado, por ela, do mencionado fato relevante.

3.
Irregularidades similares, envolvendo negociação de ações preferenciais
por ex-funcionários da HRT em período anterior ao mesmo fato relevante, foram
apuradas no PAS CVM no RJ2014/3225, julgado em 13.09.2016, levando à
condenação de alguns acuados e à absolvição de outros.

II.
DOS FATOS.

II.1.
DA CAMPANHA DE PERFURAÇÃO DA HRT NA NAMÍBIA.

4.
Por meio de fatos relevantes divulgados em 22 e 26.11.2012 (fls. 01-05),
a HRT comunicou ao mercado, respectivamente, que (i) havia concluído estudos
sísmicos que estimaram o volume potencial de exploração de óleo e gás na costa
da Namíbia em 7,4 bilhões de barris de óleo equivalente, tendo contratado a sonda
Transocean Marianas para o programa de perfuração, e que (ii) celebrou contrato
com outra companhia de petróleo para dar daria início à campanha de perfuração
dos poços no 1o trimestre de 2013.

5.
O segundo fato relevante também informava que a qualidade dos dados
sísmicos era um fator relevante na redução do risco exploratório e que a
probabilidade de sucesso situava-se na faixa de 20% a 30% (fl. 04).

6.
A campanha de perfuração foi executada com três poços exploratórios, o
primeiro, Wingat-1, anunciado por meio de fato relevante em 25.03.2013 (fls. 10-
11), tendo sido encontrado óleo, mas em volume não comercial, conforme fato
relevante divulgado posteriormente, em 20.05.2013. Não obstante o insucesso
inicial, a HRT afirmou que o resultado da perfuração fazia a Companhia se sentir
confiante de que iria alcançar seus objetivos de exploração (fls.18-20).

7.
Em 02.06.2013, a HRT anunciou o início da perfuração do segundo poço
exploratório, Murombe-1 (fls. 21-23), mas, apesar de ter declarado na ocasião perspectivas
otimistas, informou posteriormente, em fato relevante publicado em 19.07.2013, que, após a
perfuração ter sido concluída, o poço foi considerado seco (fls. 24-26).

8.
O início da perfuração do terceiro e último poço da campanha exploratória,
Moosehead-1, foi anunciado em 06.08.2013 (fls. 32-34), tendo a HRT afirmado que
iniciava a sua perfuração com o mesmo otimismo que a levou a projetar os três
poços exploratórios. Porém, em 09.09.2013, a Companhia divulgou novo fato relevante,
informando que o poço Moosehead-1 também foi considerado seco (fls. 36-43).

II.2.
DAS NEGOCIAÇÕES COM AÇÕES DE EMISSÃO DA HRT POR ADMINISTRADORES

9.
A HRT informou à CVM as seguintes negociações realizadas por membros
de seu conselho de administração, com valores mobiliários de sua emissão (fls. 45-46):

i)
Marcio Mello vendeu 500.000 ações ordinárias no dia 23.08.2013 e
375.700 no dia 26.08.2013, totalizando 875.700 ações pelo valor total de
R$1.358.894,00 (preço médio de R$1,58 por ação); e

ii)
Wagner Peres vendeu 200.000 ações ordinárias no dia 23.08.2013,
pelo valor total de R$320.208,00 (preço médio de R$1,60 por ação).

10.
Em vista dessas negociações, a SEP, em 13.09.2013, inquiriu o diretor de
relações com investidores (“DRI”) da HRT a informar se havia enviado aos
administradores, previamente aos fatos relevantes acima comentados, a
comunicação prevista no item 4.2 da Política de Negociação de Valores Mobiliários
da Companhia (fl. 56), comunicando-lhes a vedação à negociação dos valores
mobiliários da Companhia. (fls. 63-65)1.

11.
Em sua resposta, datada de 18.09.2013 (fls. 66-67), o DRI informou ter
enviado as comunicações de não negociação aos funcionários da Companhia, nos
períodos que antecederam cada fato relevante (fls. 68-77-v). Em relação ao
anúncio do resultado da perfuração do terceiro poço exploratório, Moosehead-1,
(fato relevante de 09.09.2013) declarou que eles foram avisados do início de período de
vedação à negociação (“black-out period”) em 28.08.2013 (fls. 67 e 76-77-v).

II.3.
DOS ESCLARECIMENTOS DA HRT E DA EMPRESA DE SONDAGEM A RESPEITO DAS
PERFURAÇÕES

12.
Em 24.09.2013, a SEP solicitou à HRT a descrição cronológica dos estudos
e análises que concluíram, conforme o mencionado fato relevante de 09.09.2013,
que o poço Moosehead-1 estava seco, e a identificação das pessoas que tiveram
acesso aos referidos estudos e/ou seus resultados, bem como das que enviaram
tais informações à diretoria de relações com investidores, indicando a data em que
isso ocorreu (fls. 78-80)2.

13.
Em sua resposta, datada de 10.10.2013 (fls. 81-95), a Companhia enviou
um cronograma da perfuração, a partir de 02.09.2013, relacionando os técnicos e
executivos que acompanharam os trabalhos e a preparação dos esboços do fato
relevante que seria divulgado em 09.09.2013.

14.
A Companhia consignou que Márcio Mello e Wagner Peres tiveram acesso
aos estudos e resultados que concluíram o referido poço estava seco somente na
reunião do conselho de administração da Companhia realizada após o fechamento
do pregão de 09.09.2013 (fl. 90).

15.
A área técnica, a seguir, em 15.10.2013 solicitou à Transocean Brasil Ltda.
(“Transocean”), proprietária da sonda Transocean Marianas, que realizou as
operações de sondagem nos poços da HRT, informações a respeito de seus trabalhos nos
poços, incluindo cronologia e pessoas da HRT envolvidas (fls. 98-100)3.

16.
Em sua resposta, datada de 25.10.2013 (fl. 101), a empresa apenas
informou que “as operações transcorreram normalmente, tendo a Transocean
perfurado os três poços em estrita observância à delineação e
arquitetura/engenharia proposta pelo cliente”, e que “é praxe da indústria existir os
representantes do cliente à bordo da Unidade. [....] Durante as campanhas dos
poços acima mencionados, havia a bordo a presença regular de representantes
designados pela HRT. Não temos, porém, qualquer informação precisa sobre a
quem tais profissionais se reportavam, na estrutura da HRT”.

17.
Em vista disso, a SEP insistiu em conseguir informações junto à
Transocean, solicitando-lhe, em 18.12.2013, que enviasse (fls. 102-103 e 105)4:

i)
descrição cronológica das atividades de sondagem realizadas nos três
poços exploratórios da HRT na Namíbia, incluindo, para cada poço:

(a)
data em que se iniciou a perfuração;

(b)
cronograma diário das atividades de perfuração e
profundidades atingidas diariamente;

(c)
data em que foi atingida a profundidade máxima; e

(d)
cronograma e descrição das atividades desenvolvidas
após atingir a profundidade máxima e as datas em que foram
recolhidas quaisquer informações que possam ser consideradas
úteis ou pertinentes à avaliação do poço.

ii)
nomes de todos os representantes da HRT que estiveram fisicamente
presentes na sonda Transocean Marianas entre 17.03.2013 e 19.09.2013;

iii)
lista de empresas terceirizadas a serviço da HRT que tinham
representantes fisicamente presentes na citada sonda;

iv)
descrição dos serviços prestados por cada empresa; e

v)
cronologia dos embarques e desembarques dos membros de cada empresa.

18.
Em sua nova resposta, datada de 16.01.2014 (fls. 106-130), a Transocean
informou que o escopo de trabalho contratado com a HRT na Namíbia não incluía
manejo ou tratamento de quaisquer informações que pudessem ser consideradas
úteis ou pertinentes à avaliação dos poços (item i-d, final), assim como não cabia à
empresa contratar, acompanhar, controlar ou fiscalizar o trabalho realizado por
empresas terceirizadas a serviço da HRT (itens iv).

19.
Afirmou que desenvolveu exclusivamente serviços de perfuração nas
locações geográficas informadas pela HRT, respeitando rigorosamente todas as
dimensões e características arquitetônicas dos poços a serem perfurados, sempre
conforme informação do contratante. Segundo a Transocean, serviços como os de
análise de características de reservatório, processamento de informações vindas do
poço e elaboração da própria arquitetura do poço eram inteiramente estranhos ao
escopo de seu trabalho e de sua responsabilidade, razão pela qual não poderia e nem mesmo
teria como se pronunciar de nenhuma forma sobre assuntos desta natureza.

20.
A empresa de sondagem acrescentou que os demais contratados da HRT –
responsáveis pela coleta, tratamento e/ou elaboração daquelas informações –
circulavam por sua instalação (que era a Unidade-Plataforma de Perfuração) para o
desempenho de seu próprio escopo de trabalho, utilizando-se para tanto de seus
próprios equipamentos e pessoal, não havendo nenhuma relação ou obrigação
contratual entre a Transocean e estes outros contratados do cliente (fl. 106).

21.
Em acréscimo a esses esclarecimentos, a Transocean enviou as datas de
inicio das operações e das perfurações dos poços, e as profundidades máximas e as
datas em que foram atingidas (fl. 107):

Poço

Início das
operações

Início da
perfuração

Profundidade
máxima
Wingat-1
17.03.2013
26.03.2013
5.000m em
8.05.2013
Murombe-1
28.05.2013
01.06.2013
5.729m em
15.07.2013
Moosehead-1
29.07.2013
06.08.2013
4.170m em
04.09.2013

22.
A Transocean também enviou o cronograma diário das atividades de
perfuração dos poços (“Well Summary”), acompanhado das profundidades atingidas
diariamente (fls. 109-123); a lista contendo os nomes de todos os representantes
da HRT que estiveram fisicamente presentes na sonda Transocean Marianas entre
17.03.2013 e 19.09.2013, da qual não constavam os nomes de Márcio Mello e
Wagner Peres (fl. 124); a lista de empresas terceirizadas a serviço da HRT que
tinham representantes fisicamente presentes na citada sonda (fl. 122); e a cronologia dos
embarques e desembarques dos membros de cada empresa (fls. 123-130).

II.4.
DAS MANIFESTAÇÕES DE MÁRCIO MELLO E WAGNER PERES

23.
Nos termos do art. 11 da Deliberação CVM no 538/20085, a SEP solicitou a
Márcio Mello e a Wagner Peres suas manifestações a respeito das informações que
dispunham sobre a perfuração do poço Moosehead-1, à época em que venderam
ações de emissão da HRT, incluindo a data em que receberam as primeiras
informações, ainda que não conclusivas, que pudessem influenciar a expectativa do
resultado da perfuração do poço6

24.
Foram perguntados, também, sobre a razão pela qual resolveram vender,
pela primeira vez no ano, ações de emissão da HRT, dias antes da conclusão da
perfuração do citado poço.

25.
Em sua manifestação (fls. 145-146), Márcio Mello declarou que a única
informação que detinha sobre a perfuração do poço Moosehead-1, à época das
negociações que fez em 23 e 26.08.2013, advinha das informações constantes do
comunicado ao mercado divulgado pela HRT no dia 06.08.2013, informando o início
da perfuração do poço (fls. 32-33).

26.
Asseverou que somente tomou conhecimento do resultado da perfuração
de Moosehead-1 na reunião do conselho de administração da HRT realizada no dia
09.09.2013, quando o órgão tomou conhecimento do fato e aprovou o texto do fato
relevante divulgado ao mercado naquela mesma data.

27.
Acrescentou ter sido informado pela HRT que o procedimento que levou à
conclusão de que o poço Moosehead-1 era seco teve início no dia 02.09.2013, ou
seja, dias após as sua negociações com ações de emissão da Companhia, o que,
segundo ele, afastaria por completo qualquer possibilidade de suspeita de que nas
datas desses negócios ele possuía informações sobre os resultados da perfuração.

28.
Márcio Mello anexou as notas de corretagem das operações que fez em 23
e 26.08.2013, ressaltando ter vendido, nessas datas, não só uma pequena parte de
suas ações da HRT, mas também quase toda a sua posição em ações de emissão
da Petrobras (fls. 145-148).

29.
Concluiu seus esclarecimentos alegando ter realizado as vendas para
adquirir uma área de 226 mil m2 em Teresópolis, pertencentes a Diocese de
Petrópolis, cujo processo de compra teria se iniciado em julho, com preço sendo
definido em agosto e com pagamento a ser realizado à vista. Porém, em razão da
situação da propriedade, vinculada a um inventário, a aquisição somente foi
concluída em novembro.

30.
Wagner Peres, em sua resposta (fls. 156-158), também alegou que a
única informação que detinha em 23.08.2013 era aquela divulgada pela HRT ao
mercado em 06.08.2013, informando que a perfuração do poço Moosehead-1 havia
se iniciado. Segundo afirmou, jamais recebeu informações que pudessem
influenciar a expectativa do resultado da perfuração.

31.
Declarou que não tinha contato com área técnica da Companhia, pois
havia se desligado do cargo de Presidente da HRT America em 10.07.2013,
passando a ser conselheiro de administração da HRT. Segundo afirmou, os
membros do conselho não tinham acesso às informações técnicas relacionadas à
perfuração de poços da Companhia, frisando que esta era pautada por estrita
confidencialidade dos corpos técnicos responsáveis.

32.
Alegou que, conforme apontado pela SEP em seu pedido de manifestação,
o poço Moosehead-1, à época de suas negociações com as ações da HRT, havia
sido perfurado até a profundidade de 3.386 metros, aproximadamente 81,2% da
profundidade total, e que nesta profundidade qualquer avaliação sobre o resultado
final da perfuração seria prematura, pois as rochas que seriam o objetivo do poço
sempre se encontram próximas da profundidade final alcançada. Segundo afirmou,
naquela etapa da perfuração, nem a área técnica envolvida poderia conhecer o seu
êxito ou insucesso.

33.
Segundo declarou, teve conhecimento de que apenas em 02.09.2013 teve
início o procedimento que concluiu que o poço Moosehead-1 era seco e que,
portanto, a alienação de ações em 23.08.2013 não guarda qualquer relação com o
resultado da perfuração.

34.
Wagner Peres afirmou ter recebido da HRT, em 14.08.2013, uma ‘notice of
end of black-out period’ (fls. 160-162), mas alegou que mesmo diante disso, por
cautela, assegurou-se junto à empresa, previamente à alienação das ações, se
estava autorizado a fazer a negociação.

35.
Nesse sentido, anexou cópia de e-mails enviados por ele à gerente de
relações com investidores da HRT, a partir de 22.08.2013, por meio dos quais consultou
sobre a existência de eventual black-out period naquela data, obtendo como resposta que ele
estaria “liberado para negociar ações/GDRs da Companhia” (fls. 164-166).

36.
Asseverou que somente teve conhecimento do resultado da perfuração na
reunião do conselho de administração da HRT realizada no dia 09.09.2013, quando
foi aprovado o texto do fato relevante divulgado ao mercado acerca deste evento.

37.
Declarou que, à época da venda dos papéis, estava envolvido em
compromissos familiares na cidade de Morrinhos, no estado de Goiás, o que,
segundo ele, também demonstraria que estava distanciado de quaisquer
informações relativas às atividades de perfuração do poço Moosehead-1.

38.
Como justificativa para a venda das ações, alegou que havia perdido sua
principal fonte de receita desde que se desligou da HRT America, em 10.07.2013,
e, como as suas despesas só aumentavam, decidiu alienar parte das ações que
detinha. Alegou que a Companhia não lhe pagou a indenização prevista em
contrato em caso de sua saída, o que o fez ter despesas com advogados para
buscar seus direitos, tendo ingressado, em agosto de 2013, época da venda de
suas ações, com ação em face da HRT America perante a Justiça norte-americana.

III.
DA ANÁLISE DA SEP

39.
A SEP apontou que Márcio Mello e Wagner Peres, bem como a área de
relações com investidores da HRT, afirmaram que (i) nos dias das negociações não
havia vedação para a negociação de ações da Companhia, pois o período vedado
somente se iniciou em 28.08.2013, dois dias depois dos negócios (fls. 76-77-v), e

(ii) ambos teriam tido acesso às informações sobre o poço Moosehead-1 somente
em 09.09.2013, na própria data de divulgação do fato relevante (fls. 81-95).

40.
Além disso, a Transocean, que operava as sondas de exploração, quando
inquirida pela SEP também não informou qualquer participação direta de Márcio
Mello e Wagner Peres nos trabalhos de perfuração.

41.
A SEP reconheceu, assim, não ter conseguido provas diretas, tais como
registros expressos de terceiros, que comprovassem que Márcio Mello e Wagner
Peres, quando alienaram ações da HRT, já tinham conhecimento do resultado
negativo da perfuração do poço Moosehead-1, anunciado ao mercado no fato
relevante de 09.09.2013.

42.
Porém, apesar da ausência, nos autos, de documentação comprobatória
direta da ciência de ambos acerca da informação relevante, a área técnica apontou
que “de há muito se admite na CVM7 a utilização de prova indireta para se chegar
à conclusão sobre o uso indevido de informações privilegiadas” (fl. 284).

43.
A SEP também considerou, a respeito das alegações apresentadas, que,
além da mera plausibilidade, deveria ser avaliada a razoabilidade dos argumentos
trazidos pelos conselheiros, no contexto de ocorrência dos fatos.

44.
Nesse sentido, a Superintendência concluiu, da análise dos fatos e das
manifestações presentes nos autos, conforme relatado a seguir, que Márcio Mello e
Wagner Peres venderam seus lotes de ações de emissão da Companhia em 23 e
26.09.2013 de posse de informação ainda não divulgada sobre a expectativa de
insucesso da perfuração do poço Moosehead-1.

III.1.
DO EFEITO DOS RESULTADOS DAS PERFURAÇÕES NA COTAÇÃO DAS AÇÕES

45.
Primeiramente, a SEP apontou a relevância, para a HRT, da prospecção de
petróleo na Namíbia, operação anunciada como o seu mais importante ativo no relatório da
administração relativo às demonstrações financeiras de 31.12.2012 (fl. 178), nas quais foi
avaliado em R$1.332 bilhões, ou aproximadamente 31,3% do ativo total.

46.
Como consequência, a cada divulgação dos resultados da exploração dos poços
houve um impacto negativo nas cotações das ações de emissão da Companhia.

47.
Com efeito, logo após o anúncio do início das perfurações exploratórias na
Namíbia, em 25.03.2013, os papéis subiram 27,6% nos seis pregões subsequentes.

Porém, no pregão seguinte ao anúncio da inviabilidade comercial do primeiro poço,
em 20.05.2013, as ações caíram 13,1%, continuando a cair um total de 27,4% nos
sete pregões subsequentes (fls. 280-281).

48.
No pregão seguinte ao anúncio de que o segundo poço era seco, em
19.07.2013, houve queda de 15,3% e, após o anúncio de que o terceiro e último
poço também era seco, em 09.09.2013, ocorreu uma desvalorização de 17,9% no
pregão seguinte e um total de 25,0% nos três pregões subsequentes.

49.
No resultado acumulado, as ações da HRT, que chegaram a ser cotadas a
R$4,74, em 04.04.2013, logo após o anúncio do início das perfurações na Namíbia, passaram
a ser negociadas por R$1,17 em 12.09.2013, após a divulgação do resultado da perfuração
do último poço, com desvalorização acumulada de 75,3% em 161 dias.

III.2.
DA ATIPICIDADE DAS NEGOCIAÇÕES E DA VANTAGEM OBTIDA

50.
A SEP concluiu que as alienações de ações feitas pelos conselheiros foram
atípicas a seus padrões anteriores de negociação, em vista dos montantes
negociados e do fato de que nenhum deles negociava ações de emissão da HRT há
mais de um ano.

51.
De fato, Márcio Mello e Wagner Peres venderam seus lotes de ações em 23
e 26.08.2013. Anteriormente a essas operações, eles haviam negociado com ações da HRT
pela última vez em 25.07.2012 e 22.05.2012, respectivamente (fls. 132-136).

52.
Além disso, as vendas realizadas por Márcio Mello (875.700 ações) e por
Wagner
Peres
(200.000
ações)
em
23
e
26.08.2013
corresponderam,
respectivamente, a 18,1% e a 71,9% de suas carteiras antes dos negócios, quando
possuíam um total de 4.831.300 e 278.000 ações.

53.
A área técnica apontou, também, o timing das operações, pois os
administradores tomaram a decisão de vender os papéis em dois pregões seguidos,
duas semanas antes da divulgação, em 09.09.2013, de fato relevante acerca do
resultado negativo do ultimo poço do ativo mais relevante da Companhia.

54.
Caso não tivessem realizado as vendas, Márcio Mello e Wagner Peres
teriam, no dia seguinte à divulgação do fato relevante relativo ao último poço
(10.09.2013), suas ações cotadas a R$1,28, o que fez a SEP estimar que, com
aquelas operações, eles evitaram, respectivamente, um potencial prejuízo de
R$264.998,00 e R$64.208,00:

Volume
vendido
Quantidade
de ações
Cotação de
fechamento
em
10.09.2013
Valor de
mercado das
ações em
10.09.2013
Prejuízo
evitado
Márcio
R$
875.700
R$ 1,28
R$
R$

Mello
1.385.894,00
1.120.896,00
264.998,00
Wagner
Peres
R$
320.208,00
200.000
R$ 1,28
R$
256.000,00
R$
64.208,00
Total
R$
1.706.102,00
1.075.700
R$ 1,28
R$
1.376.896,00
R$
329.206,00

55.
A área técnica, alegando que o cálculo com base na no dia seguinte ao
fato relevante “não necessariamente reflete uma precificação adequada do mercado
à informação divulgada”, também fez os cálculos considerando um prazo
subsequente de um mês após o fato relevante, ou seja, considerando a cotação do
papel no pregão de 10.10.2013, quando a ação fechou cotada ao preço de R$0,88,
representando um prejuízo evitado, respectivamente, de R$615.278,00 e
R$144.208,00:

Volume vendido Quantidade
de ações
Cotação de
fechamento
em
10.10.2013
Valor de
mercado das
ações em
10.10.2013
Prejuízo
evitado
Márcio Mello
R$1.385.894,00
875.700
R$0,88
R$770.616,00 R$615.278,00
Wagner Peres
R$320.208,00
200.000
R$0,88
R$176.000,00 R$144.208,00
Total
R$1.706.102,00
1.075.700
R$0,88
R$946.616,00 R$759.486,00

56.
Em relação às justificativas apresentadas por Márcio Mello de que realizou
as vendas para adquirir um imóvel e por Wagner Peres de que havia perdido sua
principal fonte de receita e que precisava custear advogados, a SEP argumentou
não ser difícil para qualquer pessoa encontrar um motivo que justifique uma
necessidade extraordinária de caixa em um período passado.

57.
Ademais, as necessidades alegadas poderiam ter motivado as vendas de
ações em quaisquer dias daquele período, porém ambos resolveram negociar ações
da HRT, pela primeira vez no ano, exatamente no mesmo dia.

58.
A SEP também apontou a existência de inconsistências entre o argumento
apresentado por Márcio Mello e a motivação que ele teria externado, ao corretor
que intermediou os negócios, para a venda das ações, conforme o áudio anexado
aos autos (fl. 174).

59.
Na gravação relativa à venda que fez em 23.08.2013 (fls. 291-293),
Márcio Mello justifica a operação ao operador em razão de provável devolução de
dinheiro que teria que fazer à HRT, em virtude de ter recebido um valor maior do
que deveria em contrato de indenização firmado com a Companhia (fls. 175-177).
Já na gravação de 26.08.2013, Márcio Mello justifica a venda de ações de emissão
da Petrobras não para gerar caixa, mas por oportunidade de investimento e
proteção contra variações no preço da gasolina.

60.
Dessa forma, concluiu a área técnica que as justificativas para venda de ações,
tanto da HRT como da Petrobras, apresentadas em sua manifestação eram inverossímeis.

III.3.
DA SUPOSTA FALTA DE ACESSO À INFORMAÇÃO PELOS CONSELHEIROS

61.
A SEP também considerou inverossímeis as alegações de Márcio Mello e
Wagner Peres de que, à época de suas operações com as ações, somente tinham
conhecimento do comunicado ao mercado de 06.08.2013 que divulgou o início da
perfuração do poço Moosehead-1 e de que somente souberam o resultado da
perfuração na reunião do conselho de administração de 09.09.2013, em que foi
divulgada ao mercado a informação de que o poço estava seco.

62.
Apontou a área técnica, em sentido contrário à versão dos conselheiros,
que ambos haviam ocupado, há não muito tempo antes de suas negociações com
ações, cargos de direção de atividades operacionais da HRT, tendo Márcio Mello
renunciado ao posto de diretor presidente da Companhia em 10.05.2013 e Wagner
Peres se desligado da presidência da HRT America em 10.07.2013, cargos nos
quais tinham pleno conhecimento de todas as operações na Namíbia.

63.
Nesse sentido, a SEP citou trechos de manifestação conjunta do então
presidente do conselho de administração da HRT, J. A. W., e do então diretor
presidente, da HRT, M. R. F., no âmbito do PAS CVM no 2013/11703 (fls. 179-
214), a respeito das tratativas que envolveram a aprovação, na Companhia, de um
contrato de indenização (Severance Package), entre eles um que declara que “[n]o
final de 2012, o Sr. Wagner Peres, então CEO da HRT Americas, responsável pela
exploração de petróleo na Namíbia, expressou sua preocupação se o Conselho de
Administração da Companhia se dividisse e que, nesse caso, sairia da Companhia, sendo
acompanhado pelos funcionários que o seguiram desde a [British Petroleum]”.

64.
Observou a SEP que Márcio Mello e Wagner Peres estavam entre os 28
executivos considerados chave para as operações da HRT que foram beneficiados
com o Severance Package, além de outros 14 “Executivos Estratégicos” que faziam
parte da HRT America, presidida pelo segundo (fl. 219).

65.
Na mesma linha, a área técnica destacou trechos da manifestação do
próprio Márcio Mello (fls. 215-218), no âmbito do PAS CVM no 2013/11703, entre
eles o que ele afirma que “já havia manifestado [sua] insatisfação com o período de
instabilidade pelo qual passava a Companhia e a preocupação com os funcionários
estratégicos, profissionais de reconhecido conhecimento na área de óleo e gás e os
quais estavam na Companhia desde a sua fundação, sendo inestimável sua
importância para a Companhia e para continuidade de seus negócios. Tudo isso
comprometia o sucesso das operações da Companhia.”

66.
Em função disso, entendeu a SEP que os dois teriam tido acesso às
principais informações operacionais da campanha exploratória da Namíbia, tendo
chefiado o corpo técnico envolvido nas perfurações, acrescentando que o
conhecimento técnico e a atuação nos negócios da Companhia de Wagner Peres e

Márcio Mello, este último fundador da sociedade, sempre foram reconhecidos pelo
mercado como fundamentais para a HRT.

67.
Para a Superintendência, não seria “minimamente razoável acreditar” que,
após montar a equipe técnica responsável pela campanha exploratória e liderar o
início das perfurações, Márcio Mello e Wagner Peres, funcionários considerados
estratégicos do ponto de vista técnico pela Companhia, ao se desligarem dos cargos
de direção e irem para o conselho de administração, tenham se isolado
completamente da rotina operacional da HRT, a ponto de só obterem quaisquer
informações acerca de seu projeto mais importante no mesmo dia em que foi
divulgado fato relevante ao mercado com as conclusões das análises da perfuração.

III.4.
DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CONCLUSIVAS SOBRE O POÇO
MOOSEHEAD-1 NA DATA DAS NEGOCIAÇÕES COM AÇÕES

68.
A SEP também contestou as alegações de Márcio Mello e Wagner Peres de
que nas datas em que venderam as ações não haveria informação disponível sobre
o êxito ou o insucesso da perfuração do poço Moosehead-1 e de que o
procedimento que gerou a conclusão de que o poço era seco teve início apenas em
02.09.2013, portanto, após as vendas dos papéis.

69.
Segundo os conselheiros, nas datas em que negociaram, a perfuração
estaria a cerca de 81,2% da profundidade total atingida e era prematura qualquer
avaliação sobre o seu resultado, pois as rochas que seriam objetivo do poço sempre
se encontram próximas da profundidade final, que ainda não havia sido alcançada.

70.
A SEP reconheceu que somente ao final da perfuração e dos
procedimentos de análise a Companhia teria informações suficientes para embasar
sua conclusão de que o poço era seco e também que não se pode determinar as
características de um poço apenas em função de sua profundidade, mas contrapôs
que a expectativa em relação ao poço Moosehead-1 não teria passado do status de “incerto”
para “seco” de maneira instantânea, ao se encerrarem os procedimentos de análise.

71.
Afirmou a Superintendência que, ao longo do processo de perfuração, a
Companhia passa por situações e coleta informações que podem influenciar a sua
expectativa acerca do poço, mesmo antes do procedimento de análise das amostras
de rocha obtidas no processo de perfuração.

72.
Dessa forma, consignou a SEP que “não é razoável entender que,
perfurados
3.386
metros
(aproximadamente
81,2%
da
profundidade
eventualmente atingida), a Companhia não tivesse se deparado com nenhuma
informação nova capaz de influenciar sua expectativa em relação ao poço.”

73.
A seu favor, a área técnica trouxe trecho de obra técnica de engenharia de
petróleo, no qual se afirma que concorrem para a avaliação de uma formação
geológica todas as informações anteriores à perfilagem do intervalo de interesse, tanto as do
estudo geológico e geofísico quanto as obtidas na perfuração do poço, e que nesta última
etapa vários indícios podem indicar a possibilidade da presença de hidrocarbonetos 8.

III.5.
DA AUTORIZAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO COM AÇÕES DA HRT POR PARTE DA ÁREA
DE RI DA COMPANHIA

74.
A SEP considerou não possuir relevância, para os negócios em análise, a
comunicação recebida por Wagner Peres da gerência de relações com investidores
da HRT, previamente a suas operações de venda, comunicando-o que não estava
em vigor período vedado e o autorizando a realizar negócios com ações da HRT por
parte da área de RI.

75.
De acordo com o raciocínio da área técnica, não se poderia supor, com
base nos elementos presentes nos autos, que a gerente de relações com
investidores pudesse estar ciente naquela época do andamento da perfuração do
poço Moosehead-1.

III.6.
DO CONJUNTO DE INDÍCIOS QUE SUPORTAM A ACUSAÇÃO

76.
Diante do exposto, a SEP concluiu que, mesmo não havendo nos autos
prova direta, os indícios elencados a seguir fariam prova indiciária suficiente de que
Márcio Mello e Wagner Peres detinham a informação sobre a expectativa de
insucesso da perfuração do poço, ainda não divulgada ao mercado, e de que,
portanto, negociaram com o uso de informação privilegiada e com o objetivo de
obter vantagem:

i)
Márcio Mello e Wagner Peres negociaram em 23.08.2013, 17 dias
antes da divulgação do fato relevante divulgado em 09.09.2013 (o
primeiro também negociou em 26.08.2013, 14 dias antes);

ii)
Ambos haviam chefiado o corpo técnico da Companhia e possuíam o
conhecimento e experiência exigidos pelo negócio;

iii)
A campanha exploratória na Namíbia (principal ativo da Companhia)
consistia na perfuração de três poços exploratórios, sendo que os dois
primeiros já haviam sido declarados inviáveis e o objeto do fato relevante
de 09.09.2013 foi o último a ser perfurado;

iv)
Na data das negociações, a perfuração do poço já havia alcançado
81,2% da profundidade total.

v)
Até aquele momento, eles não haviam realizado nenhum negócio com
ações de emissão da HRT, no exercício de 2013;

vi)
A inverossimilhança das justificativas apresentadas para fundamentar
as vendas realizadas; e

vii) As negociações representaram 18,1% e 71,9% do total das
participações em ações da HRT de Márcio Melo e Wagner Peres,

respectivamente,
e
foram
realizadas
no
sentido
economicamente
vantajoso da operação.

IV.
DA MANIFESTAÇÃO DA PFE E DA ACUSAÇÃO

77.
Nos termos do art. 9o da Deliberação CVM no 538/20099, a peça
acusatória (fls. 229-256) foi examinada pela Procuradoria Federal Especializada –
PFE10, que opinou sobre o atendimento aos requisitos do art. 6o e sobre o
cumprimento do disposto no art. 11 da deliberação11, opinando, apenas, pela
alteração da tipificação para infração ao art. 13, caput, da Instrução CVM no
358/2002 c/c art. 155, §1o, da Lei no 6.404/1976, e não ao art. 155, §4o, primeira opção da
SEP (fl. 255) por se tratarem, os acusado, de administradores da Companhia.

78.
Assim, do exposto, o termo de acusação responsabilizou Márcio Mello, na
qualidade de presidente do conselho de administração da HRT, e Wagner Peres, na
qualidade de membro do conselho de administração da Companhia, pelo
descumprimento ao art. 13, caput, da Instrução CVM no 358/2002 c/c art. 155,
§1o, da Lei no 6.404/1976, por terem negociado com ações de emissão da
Companhia antes da divulgação do fato relevante de 09.09.2013, de posse de informações
ainda não divulgadas ao mercado e com o objetivo de obter vantagem (fl. 294).

V.
DAS DEFESAS

V.1.
DA DEFESA DE MÁRCIO MELLO

79.
Em 30.06.2014, Marcio Mello apresentou, tempestivamente, suas razões
de defesa (fls. 333-370).

80.
Inicialmente, afirmou que o termo de acusação cometeu um grande
equívoco em sua premissa de que nas datas realizou seus negócios com ações de
emissão da HRT, 23 e 26.08.2013, “já estariam ‘disponíveis informações capazes
de influenciar a expectativa do resultado da perfuração’”, e do mesmo modo foi
equivocada a conclusão que se seguiu, de que ele teria vendido suas ações “de
posse de informações ainda não divulgadas ao mercado” (fl. 337).

81.
De acordo com o defesa, “[e]xistem dois fatos incontroversos nos autos:
Marcio de fato alienou 875.700 ações da HRTP em 23.08.2013 e 26.08.2013,
quando estava em curso a perfuração do poço Moosehead-1, mais precisamente,
17 (dezessete) e 14 (quatorze) dias antes da publicação de fato relevante
divulgando o resultado negativo da exploração”.

82.
Todos os outros, segundo o defendente, seriam equivocados, tendo a SEP
desprezado inúmeros elementos objetivos capazes de alterar a interpretação dos
fatos que fundamentaram sua Acusação.

V.1.1.
Da inexistência de informação não divulgada ao mercado

83.
Segundo Márcio Mello, ao tempo da venda de suas ações não existiam
quaisquer informações acerca do resultado negativo do poço Moosehead-1. A única
informação relevante sobre o poço começou a existir quando a sonda de perfuração
penetrou a zona de interesse do poço, em 02.09.2013, sete dias após a sua última
venda, e a conclusão definitiva de que o poço era seco foi obtida apenas em
05.09.2013.

84.
Para a defesa, a tese da Acusação de que haveria informação sigilosa
quando negociou as ações não se alicerça nem em provas, nem em indícios, pois
“não foi realizado nenhum estudo específico sobre o assunto e sobre o caso
concreto do poço explorado pela HRT; não foi consultado um especialista na
matéria; não foram pesquisados outros precedentes de exploração de processos de
perfuração de poço de petróleo offshore; não foram sequer examinadas as
evidências trazidas pelos documentos acostados aos autos, em especial o Well
Summary apresentado pela Transocean”.

85.
Márcio Mello aponta que a SEP fez apenas suposições a respeito da
existência da informação sobre a perfuração na data de suas vendas, tais como (i)
a de que seria evidente que o poço não passou do status de incerto para seco
instantaneamente; (ii) a de que seria certo que ao longo da perfuração acontecem
situações que afetam a expectativa da Companhia; e (iii) a de que não seria
razoável entender que perfurados 3.3386 metros ou 81% da profundidade total
atingida, não teria se deparado com qualquer informação que influenciasse a
expectativa de resultado da operação.

86.
O Acusado alega, porém, que a área técnica não fundamentou essas
afirmações em nenhuma prova, evidência ou mesmo em indícios, não tendo
realizado estudos específicos, consultado especialistas, pesquisado precedentes de
exploração de petróleo e sequer examinadas as evidências trazidas pelo Well
Summary anexado aos autos pela Transocean.

87.
Assim, ressalta que o principal ponto que sustenta a Acusação, a
existência de informação relevante, não é baseada sequer em indícios, mas tão
somente “na crença da SEP de que no curso da perfuração existiram sinais que
influenciaram na expectativa de risco da operação.” Em contraponto, afirmou
suportar sua defesa quanto a esse ponto em parecer elaborado por geólogo com
formação sólida na área e em declaração subscrita pelo CEO da HRT America ao
tempo das perfurações na Namíbia (fls. 380-395).

88.
Descrevendo a evolução da perfuração do poço Moosehead-1, a defesa
coloca que, conforme se depreende do Well Summary (fls. 119-123-v) e do gráfico
da perfuração, que anexou ás fls. 395, ela “teve início em 06.08.2013, tendo sido
realizada pela sonda semi-submersível Transocean Marianas” e que “(...) foi
paralisada de 24.08.2013 a 31.08.2013, a uma profundidade de 3.650 metros. Tal pausa se
deu porque a sonda atingiu, em 24.08.2013, o topo das rochas capeadora/selante, que, por
sua vez capeia a trapa que (...) inclui a rocha reservatório 9...)”.

89.
Dessa forma, Márcio Mello defende que, na data de sua primeira venda,
em 23.08.2013, “estava-se perfurando rochas acima da camada capeadora/selante
e, na segunda venda (26.08.2013), a perfuração estava paralisada acima da rocha
capeadora para descida e cimentação do revestimento intermediário, justamente
para que se pudesse perfurar a área de interesse do poço”.

90.
Alega, portanto, que nessa etapa da perfuração não se pode entender,
como fez a SEP, de que era razoável que a Companhia já estivesse se deparado
com alguma informação nova sobre o resultado do poço.

91.
O acusado contestou a utilização, pela área técnica, como base para a sua
suposição de que, àquela altura, já se teria alguma informação sobre o resultado do
poço, da obra intitulada de “Fundamentos da Engenharia do Petróleo”, aduzindo
que “[n]ão se conhece exatamente as razões pelas quais a SEP elegeu essa obra,
em particular, para sustentar toda uma acusação de prática de ilícito, mas a
conclusão primeira é a de que um livro de ‘Fundamentos’ é um texto básico (...). A
segunda conclusão é que (...) o trecho escolhido pela SEP para confirmar a sua
percepção é inaplicável ao caso”.

92.
Acrescentou Márcio Mello que a área técnica cometeu um equívoco, ao
considerar que à época de suas negociações com as ações da HRT, quando já havia
sido perfurado até a profundidade de 3.386 metros, teria se atingido e 81,2% da
profundidade total de 4.170 metros, pois o cálculo correto é feito subtraindo-se a
lâmina d’água, que no caso do 3o poço era de 1.727 metros, o que conduz a uma
perfuração, naquele ponto, de 67,9% da profundidade total.

93.
O acusado reafirma que quando negociou suas ações a sonda sequer havia
perfurado o objetivo do poço, isto é a rocha-reservatório, e que caso não houvesse
falhas nessa rocha não haveria a presença de hidrocarbonetos, mas isso “não é um
dado capaz de influenciar a expectativa sobre o resultado do empreendimento, uma
vez que o profissional habilitado a comandar esse tipo de operação assimila como
um evento perfeitamente normal a vedação de reservatório pela trapa e a
consequente impossibilidade que surjam quaisquer indícios de petróleo em
profundidades menores”.

94.
Alega, assim, que nessa fase nem mesmo os profissionais diretamente
envolvidos no projeto poderiam ter informações sobre a expectativa do resultado
do poço, existindo, assim, perfeita simetria informacional entre todos.

95.
Prossegue Márcio Mello afirmando que “[a] perfilagem do poço só veio a
ser realizada em 04.09.2013, após o poço atingir sua profundidade final, para ser
analisada em 05.09.2013, e só a partir daí chegou-se à conclusão de que o poço
era seco”.

96.
Concluiu, então, o acusado, que a suposta informação privilegiada não existia à
época de suas negociações, não se podendo, então, falar de insider trading.

97.
O Acusado também ponderou a respeito dos custos da perfuração,
destacando que “[u]ma sonda semi-submersível, com capacidade para exploração
de águas profundas e superprofundas (...) tem um day rate superior e U$ 1 (um)
milhão, podendo inclusive ultrapassar a marca de U$ 2 (dois) milhões por dia”.

98.
Portanto, “(...) se algo neste caso não é razoável entender é que a HRTP,
em posse de informações que indicassem antecipadamente que o poço seria seco,
continuaria o processo de perfuração por mais 10 (dez) dias, acumulando gastos
que superam dez milhões de dólares”.

99.
O acusado também discorreu sobre a materialidade e concretude de uma
eventual informação sobre o resultado do poço, alegando que “não é qualquer
indicação que pode ser considerada informação relevante. Dessa forma, é preciso
haver standards claros de definição daqueles fatos ou informações que, quando
verificados, têm aptidão para interditar a liberdade negocial de valores mobiliários”.

100.
É neste cenário que a jurisprudência norte-americana se utiliza de testes
de materialidade, pelos quais avalia se existem “informações reputadas necessárias
a um investidor médio, que o habilite a realizar investimentos criteriosos”.

101.
Assim a defesa entende que, no caso em concreto, a aplicação do teste de
materialidade acerca da relevância dos fatos ocorridos seria no sentido negativo,
“(...) pois nenhum ato, fato e/ou informação naquele momento consubstanciava
informações sólidas a serem ponderadas pelo investidor médio, influenciando na
negociação das suas ações”.

V.1.2.
Da ausência de blackout period

102.
A defesa chama a atenção para o fato de que “(...) no momento da
alienação das ações pelo Defendente, não havia qualquer notícia nem comunicação
de um blackout period, que só ocorreu em 28.08.2013, dois dias após a realização
da venda por Marcio Mello”.

103.
Dessa forma, “naquele momento, o Defendente tinha a legítima
expectativa de que não estaria praticando qualquer tipo de ilícito ao alienar as
referidas ações. Mais do que isso, pode-se afirmar que ele tinha a plena certeza da
regularidade da sua conduta, pois prontamente informou o DRI da Companhia
acerca da venda das ações”.

104.
Ainda sobre este aspecto, foi destacado pela defesa que se “houvesse
algum tipo de ilícito ou irregularidade no desfazimento das ações, caberia ao DRI
aconselhar a Marcio que revertesse a sua posição (i.e., recompra das ações) para
evitar punições. Mas, de novo, isso também não foi feito”.

V.1.3.
Da não intenção de obter vantagem

105.
Em relação à suposta intenção de Marcio Mello em obter vantagem com
seus negócios, a defesa alegou que “[c]omo cediço, a maciça jurisprudência do

Colegiado desta Autarquia defende que a acusação deve lastrear-se em presunções
relativas, i.e. iuris tantum, admitindo assim prova em contrário por parte do
acusado”.

106.
Alega, assim, a defesa, que havia uma incontestável motivação para a
venda das ações.

107.
Nesse diapasão, “[e]m abril de 2013, Marcio deu início a uma negociação
para a aquisição de um terreno de 226 mil m2 em Teresópolis, pertencente à
Diocese de Petrópolis. (...) Também foi determinado com a Diocese que o
pagamento seria realizado à vista, de modo que surgiu para Marcio a necessidade de obter
caixa para realizar tal aquisição, no valor estipulado de R$ 3.500.000,00 (...)”.

108.
Frente a este cenário a defesa alega que Marcio Mello “julgou necessário
alienar imediatamente parte de suas ações, a fim de obter os recursos financeiros
que, a qualquer momento, poderiam se fazer necessários para comprar o terreno.
Sendo assim, Marcio, em 23.08.2013 e 26.08.2013, optou por se desfazer de uma pequena
parte de sua participação acionária na HRTP e a maioria de suas ações da Petrobras”.

V.1.4.
Da suposta atipicidade de suas operações

109.
No que concerne à acusação de que a operação realizada por Marcio Mello
era atípica, a defesa destacou, em sentido contrário, que “(...) Marcio vendeu, em
23 e 26.08.2013, um total aproximado de 15,1% de sua participação acionária na
Companhia. Trata-se de transação pouco expressiva para um investidor como o
Defendente e, que, portanto não pode ser razoavelmente considerada atípica por si
só. Mas o perfil do Defendente também foi desconsiderado pela SEP...”.

V.1.5.
Das práticas protetoras de informações sigilosas da HRT

110.
A defesa também alegou que “(...) a HRTP conta com um conjunto robusto
de sistemas e procedimentos de segregação das suas atividades, que impedem o
fluxo livre de informações privilegiadas e sigilosas (Chinese Walls)”.

111.
Dessa forma, especificamente no tocante às atividades de perfuração dos
prospectos na Namíbia, “(...) a primeira indicação de que a Companhia
objetivamente se assegura contra o vazamento informações é o fato de que ela
opera com um número muito limitado de profissionais”. Além disso, as “(...)
análises que concluíram que o poço Moosehead-1 seria seco, demonstra[m] a
participação de cerca de apenas 12 (doze) profissionais da HRT America neste fluxo de
informações, dos quais não participaram os membros do Conselho de Administração”.

V.1.6.
Da acusação baseada em indícios

112.
A defesa afirma que de acordo com os parâmetros construídos pela
jurisprudência da CVM, as presunções assumidas devem alicerçar-se em indícios
graves, precisos e concordes, o que, pelo acima exposto, não ocorreu no presente
caso onde, pelo contrário, todos os indícios eram tênues, divergentes e imprecisos.

113.
Dessa forma, requereu a defesa que seja arquivada a acusação proposta
pela SEP, com a consequente absolvição de Marcio Mello no presente processo.

V.2.
DA DEFESA DE WAGNER PERES

114.
Em 25.07.2014, Wagner Peres apresentou, tempestivamente, suas razões
de defesa (fls. 479-530).

115.
Expressou, inicialmente, o entendimento de que “é necessário um mínimo
de materialidade para que se formule uma acusação, ainda mais em casos de
infrações consideradas graves, como a de insider trading.” Nesse sentido, protestou
que apesar de mão haver no processo nem provas diretas nem indícios, mesmo
assim foi formulada acusação.

116.
No seu entender, a Acusação não estabeleceu prova de seu acesso da
informação privilegiada e “apesar de todos os fatos que demonstram absoluta
regularidade da negociação questionada, a SEP preferiu ignorá-los em prol de sua
teoria, que não passou de uma série de suposições, inadequadamente tratados
como ‘indícios’”.

V.2.1.
Do fato de ter negociado 17 dias antes da publicação do fato
relevante

117.
Assim, em relação ao fato, tomado como primeiro indício pela SEP, de que
negociou em 23.08.2013, 17 dias antes da divulgação do fato relevante, Wagner
Peres alega que entendeu que isso, “por si só, não pode ser considerado indício de
insider. Para que haja insider trading, deve haver informação privilegiada à época
da negociação e essa negociação ter se fundado na detenção dessa informação”.

118.
Acrescenta que a perfuração do poço Moosehead-1 atingiu o ponto de
interesse em 02.09.2013, cerca de dez dias depois de sua negociação, conforme a
descrição cronológica apresentada pela Companhia.
119.
Dessa forma, alega que antes de 02.09.2013, não havia, ao contrário do
que entendeu a Acusação, qualquer evidência de que o poço Moosehead-1 seria
seco e que, portanto, quando “negociou não havia informação relevante, pois não
existia qualquer informação acerca do possível resultado do poço. Se não há
informação privilegiada, obviamente não se pode falar em insider”.

V.2.2.
Das funções exercidas por Wagner Peres

120.
Wagner Peres reconhece, como afirmou a SEP, ter sido ele executivo
chave da administração da companhia, detentor de conhecimento técnico e
experiência, mas contrapôs que, à época dos fatos, não mais ocupava o cargo de
Diretor Presidente da HRT Americas, de onde se desligou em 10.07.2013,
“restringindo-se, a partir de então, às suas atividades e funções enquanto membro
do Conselho de Administração da HRT” não tendo, portanto, acesso diário ao

andamento da perfuração, já que não cabe a um conselheiro cuidar do dia a dia da
Companhia, como reconhecido pela doutrina societária.

121.
Ademais, alega que “iniciou litígio contra a HRT America, por não ter sido
pago o pacote de indenização com ele contratado (severance package)” e que acha
“revoltante constatar que para a Acusação seria mais crível que um administrador
que renunciou ao seu cargo e ingressou com ação judicial contra a companhia
tivesse ainda acesso às suas operações”.

122.
Wagner Peres reafirma que antes da reunião do conselho de 09.09.2013,
data em em que soube do resultado da perfuração, conforme a própria Companhia
informou à SEP, ele “não teve qualquer informação indicativa do andamento ou de
conclusões precipitadas sobre a viabilidade do poço”.

123.
Segundo assevera, “no período questionado pela Acusação, o Defendente
sequer estava próximo à HRT. Encontrava-se em compromissos familiares na
cidade de Morrinhos, em Goiás (...)”.

V.2.3.
Dos dois primeiros poços

124.
No que concerne à imputação de que os dois primeiros poços perfurados
na Namíbia estavam secos, o que seria um indício de que o último também estaria
seco, Wagner Peres aduziu que “[é] verdade que o poço Moosehead-1 estava
programado para ser o terceiro e último poço a ser perfurado na campanha da
Namíbia e que os outros dois já haviam sido declarados inviáveis pela Companhia.
Mas disso não se pode inferir, tal como fez a Acusação, que esse seria um indício
de insider trading (...)”.

125.
Ademais, “[n]o setor de exploração de petróleo (...) é comum que se
perfure mais poços que se mostram inviáveis do que o contrário. É de natureza do negócio, e
não pode ser usado como indício do que quer que seja contra o Defendente”.

V.2.4.
Do estágio da perfuração na data das negociações

126.
Com relação à acusação de que, na data das negociações, a perfuração do
poço já havia alcançado 81,2% da profundidade total, Wagner Peres pontuou,
baseada no mesmo livro texto utilizado pela Acusação, que “embora durante a
perfuração do poço haja a possibilidade de se obter indícios capazes de indicar a
presença de hidrocarbonetos, tais indícios representam mera possibilidade, que
pode ser desconstituída se, por exemplo, mais adiante for descoberto que o
material encontrado não é economicamente viável”.

127.
Acrescenta sobre este aspecto que “por mais que possam ser encontrados
indícios de existência de hidrocarbonetos em qualquer etapa, tais indícios jamais
poderiam ser encarados conclusivos sobre o resultado da perfuração do poço”.

128.
Anexou, nesse sentido, declaração do presidente da HRT à época dos fatos
(fl. 531) de que antes do término da perfuração não era possível saber seu

resulato, assertiva que teria sido confirmada pela própria Companhia, que
“informou à CVM que as análises do poço só se iniciaram muito depois da
negociação questionada.”

129.
Segundo Wagner Peres, somente após o a perfuração ter atingido o ponto
de interesse, em 02.09.2013 e ser iniciada perfilagem é que se chegou à conclusão
de que o poço estava seco, não sendo possível chegar a esse resultado antes de se
iniciarem os estudos e análises técnicas.

130.
Acrescentou que caso já se soubesse que o poço era seco não haveria
razão para a Companhia continuar a despender recursos na perfuração. Anexou em
complemento, fatos relevantes relativos a outros poços, que demonstrariam a
necessidade de se chegar à profundidade final antes de se concluir sobre o
resultado (fls. 532-537).

V.2.5.
Da suposta inverossimilhança da justificativa para as negociações

131.
No que toca a alegação da SEP de haver inverossimilhança nas
justificativas apresentadas para fundamentar as vendas realizadas, Wagner Peres
destacou que ao se desligar da Companhia “deixou de auferir sua principal fonte de
renda. E, como é comum no mercado, o Defendente tinha contratada cláusula de
não competição, o que o obrigava a ficar sem trabalho por meses após sua saída da
HRT America (...)”.

132.
Dessa forma, “[s]em sua principal fonte de renda, é apenas natural que o
Defendente começasse a se desfazer de alguns de seus ativos para assegurar o
cumprimento de suas obrigações regulares. Some-se isto o fato de que a HRT
America não ter honrado com o compromisso contratual estabelecido com o
Defendente, qual seja, o pagamento de indenização decorrente de seu
desligamento”.

133.
Frente a este conjunto de fatores, alega que se viu “obrigado a buscar
reparação junto à justiça norte americana e, para isso, teve que contratar serviços
advocatícios tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos (...)”.

V.2.6.
Da suposta atipicidade de suas operações

134.
Já com relação aos fatos de que não havia realizado, em 2013, nenhum
negócio com ações de emissão da HRT, e que a negociação em apreço representava
71,07% do total de sua participação, a defesa afirma que isto “indica justamente
que o Defendente alienou as ações no momento em que teve necessidade de dispor
de maiores recursos (...)”, pois ele “ havia se desligado da HRT America e, com
isso, deixado de receber sua principal fonte de renda e tendo ainda ingressado com
demanda contra a companhia em agosto de 2013”.

135.
Segundo ele, a CVM já decidiu em outras ocasiões que a
representatividade da negociação não pode, isoladamente, ser tomada como indício

de irregularidade, sem análise da motivação da negociação ou sem a comprovação
da posse de informação privilegiada.

136.
Wagner Peres afirma que, antes da negociação, procurou agir com
absoluto cuidado e diligência ao negociar, pois, em vista dos frequentes avisos de
início e término de períodos de vedação à negociação naquele período, certificou-se
junto à Companhia de que, no momento em que ia vender os papéis não havia
impedimento, no que foi devidamente autorizado a negociar as ações de emissão.

137.
Acrescenta que como o aviso de blackout somente veio a ser disparado em
28.08, cinco dias após as suas operações, não havia impedimento para negociação
de ações naquele momento.

V.2.7.
Do suposto prejuízo evitado

138.
Com relação ao prejuízo que, segundo a Acusação, ele teria evitado,
Wagner Peres alegou que a Acusação fez uma extensão indevida da análise do
suposto prejuízo evitado por ele, ao tomar como referência a cotação de
fechamento do pregão do dia 10.10.2013 (um mês depois), ocasião em que a ação
da HRT fechou cotada ao preço de R$ 0,88. Defende, assim, que, “caso se entenda
que houve algum prejuízo evitado, segundo os próprios critérios aplicados pela
CVM, este não deveria ultrapassar R$ 64.208,00.”

V.2.8.
Da ausência dos elementos típicos do insider trading

139.
Para Wagner Peres, as razões acima expostas demonstram que a
Acusação não conseguiu comprovar os elementos necessários para a caracterização
do ilícito de insider trading, a saber, (i) existência de informação privilegiada à
época das negociações; (ii) a posse da informação privilegiada; e (iii) a atuação do
agente com a finalidade de auferir vantagem da informação privilegiada.

140.
Segundo defende, os indícios apresentados pela SEP para suportar a
Acusação “não possuem força probatória e nem se revestem de robustez capaz de
formar qualquer convicção,” sendo, pelo contrário, meras hipóteses e ilações que
não podem servir para a sua responsabilização.

VI.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

141.
Em reunião do Colegiado ocorrida em 26.07.2016, fui sorteado como
relator deste processo (fl. 556).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 2017.

Henrique Balduíno Machado Moreira
DIRETOR-RELATOR
------------------------------

1 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 605/13 (fls. 63-65).
2 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 652/13 (fls. 78-80).
3 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 705/13 (fls. 98-100).
4 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 885/13 (fls. 102-103) e OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 901/13 (fl. 105).
5 “Art. 11 Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do
investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.”
6 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 29/13 (fls. 137-138) e No 30/13 (fls. 140-141).
7 Por todas, a SEP indicou a decisão proferida nos autos do PAS CVM no 13/2009, julgado em 13.12.2011.
8 Fundamentos da Engenharia de Petróleo, de Thomas, J. E. et al., Ed. Interciência Ltda., 2001, pág. 121:
“Denominam-se “Avaliação de Formações” as atividades e estudos que visam a definir, em termos qualitativos e
quantitativos, o potencial de uma jazida petrolífera, isto é, a sua capacidade produtiva e a valoração das suas reservas
de óleo e gás. A avaliação das formações baseia-se principalmente na perfilagem a poço aberto, no teste de formação
a poço aberto, nos testes de pressão a poço revestido e na perfilagem de produção. Concorrem também para a
avaliação de uma formação todas as informações anteriores à perfilagem do intervalo de interesse, sejam elas
obtidas na etapa do estudo geológico e geofísico da área, ou na etapa de perfuração do poço. A integração de todos
os dados disponíveis permite a avaliação efetiva do reservatório. O processo se inicia com a perfuração do poço
pioneiro, cuja locação é definida no estudo geológico e geofísico, basicamente a partir de dados sísmicos. Durante a
perfuração do poço, vários indícios podem indicar a possibilidade da presença de hidrocarbonetos numa
determinada formação. Esses indícios são observados nas amostras de calha das rochas perfuradas, em testemunhos
e em kicks, assim como pela velocidade de perfuração, pelo detector de gás etc.” (grifos da SEP)
9 “Art. 9o. Antes da intimação dos acusados para apresentação de defesa, a PFE emitirá parecer sobre o termo de
acusação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do termo de acusação, analisando objetivamente a observância
dos requisitos do art. 6o e o cumprimento do art. 11.”
10 MEMO/No12/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 8.4.2014 (fls. 258-266).
11 “Art. 6o. Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I
– nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações
apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados,
fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos
legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.”
“Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do
investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.”

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/3401

Acusados:
Marcio Rocha Mello

Wagner Elias Peres

Assunto:
Utilização de informação privilegiada, em infração ao art. 155, §1o,
da Lei no 6.404/1976, c/c o art. 13, caput, da Instrução CVM no
358/2002.

Relator:
Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

V O T O

I.
OBJETO E ORIGEM.

1.
Cuida-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas - SEP (“SEP” ou “Acusação”) para
apurar a responsabilidade de administradores da HRT Participações em Petróleo S/A
(“HRT” ou “Companhia”), pelo uso de informação privilegiada na negociação de
ações de emissão da Companhia.

2.
Conforme exposto no relatório que acompanha este voto, em 23 e
26.08.2013, Marcio Rocha Mello (“Marcio Mello”) e Wagner Elias Peres (“Wagner
Peres” e, em conjunto com o primeiro, “Acusados”), à época, conselheiros de
administração da HRT, alienaram ações de emissão da Companhia, e esta, em
09.09.2013, divulgou fato relevante comunicando a ausência de óleo e gás no poço
offshore Moosehead-1, que havia sido perfurado na Namíbia, dentro de sua
campanha de exploração de petróleo naquele país.

3.
Por entender que as negociações dos conselheiros teriam sido realizadas já
com a ciência de que haveria um resultado negativo na perfuração do referido
poço, a SEP propôs, contra ambos os administradores, um termo de acusação por
violação ao art. 155, §1o, da Lei no 6.404/19761, c/c o art. 13, caput, da Instrução
CVM no 358/20022.

II.
DO MÉRITO DAS ACUSAÇÕES.

II.3.
DA DISCIPLINA JURÍDICA E DA UTILIZAÇÃO DE INDÍCIOS COMO MEIOS DE
PROVA.

4.
O presente processo busca apurar a utilização de informação privilegiada
em negócios realizados no mercado por insiders primários, assim chamados, entre
outros agentes, os administradores de companhia aberta que, por sua posição, têm
conhecimento de fatos não divulgados ao público, passíveis de influenciar cotações 3.

5.
Como se sabe, a proibição dessa conduta (também denominada de insider
trading) é dada pelo §1o do art. 155 da Lei no 6.404/1976, que veda aos
administradores a utilização, para a obtenção de vantagem em negociação de
valores mobiliários, de informação ainda não divulgada ao mercado, obtida de
forma privilegiada – isto é, em razão do cargo –, e relevante – ou seja, capaz de
influir na cotação dos referidos valores mobiliários.

6.
Dessa forma, conforme o entendimento comumente expresso por esse
Colegiado4, exige-se, para a caracterização do ilícito de insider trading, a presença
dos seguintes elementos5: (i) existência de uma informação relevante pendente de
divulgação; (ii) acesso privilegiado a tal informação; (iii) sua utilização para fins de
negociação de valores mobiliários; e (iv) o objetivo de auferir vantagem para si ou
para terceiros.

7.
A Instrução CVM no 358/2002 regulamentou, em seu art. 13, caput, o
supracitado dispositivo legal, vedando ao administrador e a outros insiders
primários a realização de negócios com valores mobiliários de emissão da
Companhia, antes da divulgação ao mercado de informações relevantes.

8.
Cotejando o texto regulamentar com o da lei, observa-se que o
regulamento
estabeleceu a presunção
relativa (juris tantum) de que o
administrador, dado o seu cargo, possui acesso prévio às informações relevantes,
antes de sua divulgação.

9.
Além dessa, outras duas presunções relativas relacionadas ao
administrador defluem do caput do art. 13 da Instrução CVM no 358/2002, vis a vis
o texto da lei, quais sejam, a de que, tendo negociado valores mobiliários na
presença de fato relevante ainda não divulgado, ele utilizou-se dessa informação
como motriz de sua operação, e a de que, ao negociar, ele teve o objetivo de obter
vantagem para si ou para terceiro.

10.
A regulamentação da CVM, ciente da dificuldade de provar alguns dos
mencionados elementos caracterizadores do insider trading, como por exemplo, a
motivação do administrador em auferir vantagem com o negócio realizado,
estabeleceu as presunções acima comentadas, que visam a auxiliar o julgador na
valoração do conjunto probatório posto ao seu escrutínio6.

11.
Assim, as presunções levam a CVM a inferir que, havendo um
administrador negociado valores mobiliários na presença de informação relevante
ainda não divulgada, tenha ocorrido o insider trading, ou seja, que ele teve acesso
privilegiado à informação e que negociou com o intuito de obter vantagem indevida.

12.
Em outras palavras, as presunções permitem que a prova indireta,
baseada em indícios (no caso, o fato de o investigado ser administrador da
companhia aberta), autorize, por indução, a conclusão quanto à ocorrência de fatos
que configuram a prática do ilícito7, tomando-se aqui, para a definição de indício, a
acepção dada pelo art. 239 do Código Penal, ou seja, “a circunstância conhecida e
provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a
existência de outra, ou outras circunstâncias.”

13.
Ao proceder, porém, a uma acusação de insider trading contra um
administrador, a área técnica da CVM, durante a instrução do processo, em face
das declarações ou documentos em sentido contrário trazidos pelo investigado,
busca elementos adicionais que reforcem a presunção inicial dado pelo cargo
ocupado, como por exemplo, as condições de acesso à informação detidas por ele,
o seu perfil de negócios em bolsa, o timing das operações realizadas, o montante
investido, entre outros.

14.
O objetivo é que se consiga um conjunto de indícios que autorize uma
condenação, no sentido já consolidado no âmbito desta Autarquia8, de que “não é
qualquer indício que enseja a condenação, mas, a prova indiciária, quando
representada por indícios graves, precisos e concordes que levem a uma conclusão
robusta e fundamentada acerca do fato que se quer provar9”.

15.
Portanto, em face das presunções relativas estabelecidas pela norma
regulamentar e por outros indícios apurados pela Acusação, cabe ao administrador

acusado de negociar com a utilização de informação privilegiada demonstrar o
contrário, apresentando provas de que não tinha conhecimento da informação ou
de que não teve a intenção de obter vantagem ao negociar os valores mobiliários.

16.
Ao julgador, caberá avaliar se os indícios arrolados pela Acusação,
tomados individualmente e em seu conjunto, e sopesados com os contraindícios
apresentados pela defesa, têm força e credibilidade para comprovar o insider
trading e levar à condenação do administrador, ou se, em sentido contrário, o
acusado apresentou contraprovas robustas e suficientes, quando, então, se impõe a
sua absolvição10.

II.4.
DA ACUSAÇÃO DE INSIDER TRADING.

17.
Feitas as considerações anteriores e retornando ao caso concreto, procura-
se verificar a responsabilidade de Marcio Mello e Wagner Peres, conselheiros de
administração da HRT e, portanto, insiders primários, por terem negociado ações
de emissão da Companhia, supostamente com conhecimento prévio do resultado da
perfuração de poço de petróleo, cuja divulgação ao mercado poderia ter, como de
fato teve, impacto na cotação dos títulos.

18.
O fato relevante foi publicado em 09.09.2013 e comunicou ao mercado
que não foram encontrados óleo e gás no poço offshore Moosehead-1, o último dos
três que a Companhia perfurou sem sucesso na Namíbia, dentro de sua campanha
de exploração de petróleo naquele país. No pregão seguinte ao anúncio, as ações
sofreram uma desvalorização de 17,9%, caindo um total de 25,0% nos três
pregões subsequentes.

19.
As alienações de ações de emissão da HRT pelos Acusados foram feitas em
23 e 26.08.201311, tendo a Companhia informado, às fls. 81-95, que eles foram
comunicados do resultado da perfuração do poço Moosehead-1 apenas na reunião
do conselho de administração realizada em 09.09.2013. A empresa que realizou os
trabalhos de perfuração, por sua vez, não os identificou entre as pessoas que estiveram
presentes em suas instalações, durante o período de sondagem (fls. 124-130).

20.
Não obstante tais informações, a SEP concluiu que ambos fizeram uso,
naqueles negócios, para obtenção de vantagem, de informação privilegiada sobre o
resultado negativo do poço offshore Moosehead-1, em infração ao art. 155, §1o, da
Lei no 6.404/1976, c/c art. 13, caput, da Instrução CVM no 358/2002.

21.
Para isso, a Acusação, reconhecendo não ter encontrado prova direta
contra Marcio Mello e Wagner Peres, apresentou os seguintes indícios que, no seu
entendimento, fariam prova indiciária de que os conselheiros “detinham a
informação sobre a expectativa de insucesso da perfuração do poço ainda não
divulgada ao mercado”:

i)
As ações foram alienadas 17 (Márcio Mello e Wagner Peres) e 14
(Márcio Mello) dias antes da divulgação do fato relevante;

ii)
Ambos haviam chefiado o corpo técnico da Companhia e possuíam o
conhecimento e experiência exigidos pelo negócio;

iii)
Os dois primeiros poços exploratórios da campanha exploratória na
Namíbia (principal ativo da Companhia) já haviam sido declarados inviáveis e o
objeto do fato relevante de 09.09.2013 foi o último a ser perfurado;

iv)
Na data das negociações, a perfuração do poço já havia alcançado
81,2% da profundidade total;

v)
Nenhum deles havia realizado negócio com ações de emissão da HRT,
no exercício de 2013;

vi)
As justificativas apresentadas para os negócios foram inverossímeis; e

vii) As negociações, realizadas no sentido economicamente vantajoso da
operação, representaram 18,1% e 71,9% das participações detidas por
Márcio Melo e Wagner Peres, respectivamente, em ações da HRT.

II.4.1. Da existência ou não de informação sigilosa na data dos negócios.

22.
A SEP apontou que, segundo informações presentes nos autos (fl. 121-v),
em 23.08.2013, quando Marcio Mello e Wagner Peres alienaram suas ações, a
perfuração do poço Moosehead-1 já havia alcançado 3.386 metros ou 81,2% de sua
profundidade total.

23.
Este fato, para a Acusação, indicaria a existência, naquelas datas, de
informação relevante ainda não divulgada a respeito da expectativa de resultado do
poço, pois, conforme consignado no termo de acusação (fl. 289), não seria
“razoável entender que”, naquele estágio de perfuração, “a Companhia não tivesse
se deparado com nenhuma informação nova capaz de influenciar a sua expectativa
em relação ao poço”.

24.
No entendimento da SEP, não haveria uma mudança instantânea do status
do poço de “incerto” para “seco” no fim da perfuração, pois as informações seriam
coletadas de forma contínua e a expectativa quanto ao resultado final poderia se
alterar mesmo antes da análise das amostras de rocha coletadas no processo.

25.
Em auxílio a sua tese, a área técnica traz trecho de obra sobre
fundamentos de engenharia de petróleo12, no qual se afirma que vários indícios
podem indicar a possibilidade da presença de hidrocarbonetos na etapa de
perfuração, antes da perfilagem do intervalo de interesse, ou seja, antes de se ter o registro
detalhado das formações geológicas perfuradas e que poderiam conter petróleo.

26.
Assim, em função do estágio em que estava a perfuração do poço
Moosehead-1, a SEP não considerou factível que, em 23 e 26.08.2013, já não
estivessem disponíveis informações capazes de influenciar a expectativa do
resultado da perfuração e, consequentemente, a cotação dos papeis.

27.
Observa-se, então, que, no presente caso, a própria existência da
informação relevante foi dada como certa, pela Acusação, por meio de indícios, ao
contrário de outras investigações que chegam a este Colegiado, em que se busca
apurar a suposta utilização, por insiders primários, em negociações de valores
mobiliários, de uma informação comprovadamente existente.

28.
É necessário, portanto, antes de mais nada, comprovar que, na data dos
negócios, já existia informação disponível sobre a expectativa de resultado da
perfuração, posto que, não existindo informação capaz de influenciar a cotação das
ações, não há que se falar em negociação com informação privilegiada.

29.
Em suas defesas, Márcio Mello e Wagner Peres alegam que, ao contrário
do que concluiu a SEP, não existiam quaisquer informações acerca do resultado
negativo do poço Moosehead-1 nas datas de suas negociações.

30.
Segundo o primeiro Acusado, a perfuração do poço Moosehead-1 se iniciou
em 06.08.2013 e ficou paralisada entre 24 e 31.08.2013, a uma profundidade de 3.650
metros, em virtude de se ter atingido o topo das rochas que capeiam o reservatório.

31.
Acrescenta que essas informações podem ser confirmadas pelo parecer
geológico que anexou às fls. 380-393, incluindo o gráfico de fls. 395, que
representa temporalmente a perfuração, e também pelo documento acostado aos
autos pela empresa de sondagem Transocean, o denominado Well Summary, às fls.
119-123-v, que descreve os trabalhos de perfuração em base diária e que, segundo
as defesas, não teria sido sequer examinado pela área técnica.

32.
Dessa forma, em 23.08.2013, data de sua primeira venda (e também da
venda de Wagner Peres), Márcio Mello defende que estavam sendo perfuradas
rochas acima da camada capeadora/selante. Já na data da segunda venda, em
26.08.2013, a perfuração estava paralisada acima do reservatório, de modo a que
houvesse a descida e a cimentação do revestimento intermediário, necessário para
a perfuração da área de interesse do poço.

33.
As defesas apontam que, conforme a cronologia apresentada pela HRT às
fls. 89-91, a perfuração teria atingido a zona de interesse do poço somente em
02.09.2013, quando começou a ser perfurada a rocha objetivo. A perfilagem, por
sua vez, teria sido realizada em 04.09.2013, após a perfuração atingir a
profundidade final, para ser analisada em 05.09.2013, quando então teria se
concluído que o poço era seco.

34.
Assim, os Acusados alegam que não se pode dizer, como fez a SEP, que
nas datas em que negociaram era razoável que a Companhia já tivesse se
deparado, nos trabalhos de perfuração, com alguma informação nova sobre o
resultado do poço, pois essas informações somente são obtidas após se atingir a
rocha objetivo, com o término da perfuração e a execução da perfilagem.

35.
Aponta Márcio Mello, inclusive, que tendo a perfuração, naquelas datas,
chegado à profundidade de 3.386 metros, deve-se subtrair a lâmina d’água de
1.727 metros de modo a chegar ao resultado de 67,9% da profundidade total de
4.170 metros, e não 81,2%, como equivocadamente considerou a área técnica.

36.
Nesse estágio de perfuração, acrescentam os Acusados, não haveria base
para a suposição de que já se teria alguma informação sobre o resultado do poço,
não podendo ser aceito, para dar suporte a uma tal suposição, trechos de um livro
de fundamentos de engenharia de petróleo, sem o auxílio de outros estudos
específicos, de opiniões de especialistas e de pesquisas sobre outros precedentes
de exploração de poços de petróleo offshore.

37.
Concluem as defesas que a suposta existência de informação relevante não
é baseada sequer em indícios, mas, tão somente, “na crença da SEP de que no curso da
perfuração existiram sinais que influenciaram na expectativa de risco da operação”.

38.
A elucidação da controvérsia passa, inicialmente, pela análise dos
documentos acostados aos autos, relativos à descrição cronológica dos estudos e
análises relativos ao poço Moosehead-1, fornecida pela HRT (fls. 89-91), e pelo
diário da perfuração, o Well Summary, anexado pela empresa de sondagem que
perfurou o poço (fls. 119-123-v).

39.
E, compulsando os documentos supracitados, que não foram analisados
pelo termo de acusação, comprova-se que as alegações dos defendentes são
coerentes com as informações deles constantes.

40.
De fato, de acordo com o Well Summary, entre os dias 24 e 31.08.2013, a
sonda parou ao nível de 3.650 metros, como colocado pelas defesas, voltando a
perfurar em 01.09.2013 até atingir, em 04.09.2013, a profundidade final de 4.170
metros, em que permaneceu até 09.09.2013, data em que foi publicado o fato
relevante anunciando que o poço estava seco.

41.
Essas informações estão condizentes com a cronologia apresentada pela
HRT, pela qual o objetivo, ou seja, o reservatório, foi atingido pela sonda em
02.09.2013 e a perfilagem foi iniciada em 04.09.2013, data em que foi atingida a
profundidade final e se parou de aprofundar a perfuração.

42.
Para melhor visualização, resume-se a seguir a cronologia dos fatos que se
passaram na semana de 02 a 09.09.2013, que antecedeu a publicação do fato relevante:

Data
Hora Informação
02.09.2013
17:55
informação de que se está perfurando através do
objetivo
03.09.2013
14:04
relatório do gás em lama para análise do objetivo
04.09.2013
12:05
início da perfilagem
05.09.2013
05:37
início da avaliação da perfilagem a cabo

05.09.2013
08:37
relatório de gás em lama
05.09.2013
13:10
primeiro esboço de fato relevante
06.09.2013
15:28
discussão sobre qualidade do reservatório
06.09.2013
19:14
envio do primeiro esboço de fato relevante à HRTP
06.09.2013
23:01
término da avaliação da perfilagem a cabo
08.09.2013
09:24
revisão do esboço de fato relevante
09.09.2013
10:50
revisão do esboço de fato relevante
09.09.2013
18:00
apresentação para Conselho de Administração
09.09.2013
20:48
publicação do fato relevante

43.
Este Colegiado já teve a oportunidade de se manifestar sobre o momento
em que, em uma perfuração de poço de petróleo, considera-se como material a
informação obtida na operação, e em pelo menos duas ocasiões, considerou ser,
este momento, o início da perfilagem do poço, que, como se sabe, é a elaboração
dos perfis geológicos da formação.

44.
Um deles foi o PAS CVM no RJ2014/3225, julgado em 13.09.2016, que
tratou de supostas operações de insider trading feitas por ex-funcionários da HRT
em período anterior aos fatos relevantes que anunciaram o fracasso dos poços
Murombe-1 e Moosehead-1, este último o mesmo de que aqui se trata. Em seu
voto vencedor, o Diretor Relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes aceitou as
informações técnicas constantes dos autos, no sentido de que somente a partir do
processo de perfilagem é que se obtém indícios da existência ou não de petróleo.

45.
A mesma “linha de corte” foi usada no julgamento do PAS CVM no
RJ2016/2666, também julgado em 13.09.2016 e de relatoria do Diretor Roberto
Tadeu Antunes Fernandes, onde o fato de operações em bolsa terem sido feitas
quase uma semana antes da perfilagem do poço Murombe-1 foi determinante para
a absolvição do suposto insider, sob o argumento de que não havia indícios da
existência ou não de petróleo no referido poço, na data de seus negócios.

46.
Conservadoramente, todo o período iniciado quando a perfuração atingiu a
rocha objetivo, ou seja, a partir de 02.09.2013, até a publicação do fato relevante,
em 09.09.2013, poderia ser considerado como inserido na vedação do caput do art.
13 da Instrução CVM no 358/2002.

47.
Com efeito, é razoável considerar que, mesmo antes de se começar a
perfilagem, quando a perfuração atingiu a rocha objetivo, os dados técnicos
colhidos na operação já poderiam indicar a presença ou não de óleo no poço.

48.
E assim o fez a Companhia, ao avisar a seus funcionários, em 28.08.2013,
do início de período de vedação à negociação (fls. 76-77).

49.
Assim, os negócios realizados pelos Acusados foram feitos em um período
anterior ao início da perfuração do reservatório e a SEP não se desincumbiu do
ônus de provar que, nas datas das operações, seria tecnicamente possível obter
alguma informação sobre a expectativa de sucesso da perfuração.

50.
Não há, nos autos, nenhum documento apontando nesse sentido, e
mesmo o Well Summary, às fls. 119-123-v, que descreve o dia a dia da perfuração
e traz os eventos registrados pela empresa de sondagem em todo o período da
exploração, inclusive nos dias em que os Acusados negociaram, não foi analisado
pela área técnica, na tentativa de extrair de lá alguma informação que desse
suporte técnico à sua tese.

51.
Não é razoável, também, amparar, em trechos de livro-texto de
fundamentos de geologia, a afirmação de que, cerca de dez dias antes de se atingir
o possível reservatório de petróleo e de se fazer a perfilagem da formação
geológica perfurada, já se conseguiriam informações sobre o resultado do poço13.

52.
Tendo apoiado a sua certeza sobre a existência da informação relevante
apenas em indícios, deveria ter cuidado a SEP para que tais indícios fossem graves,
precisos e convergentes, como reiteradamente exige este Colegiado para aceitar
uma acusação feita nessas bases.

53.
Em sentido contrário e com mais propriedade, as defesas trouxeram laudo
técnico que, como já relatado, é coerente com as informações e documentos
presentes nos autos, e que comprovam, com razoável grau de certeza, não ser
possível inferir o resultado da perfuração de um poço de petróleo antes que se chegue à fase
final da operação, quando se atinge a rocha objetivo e se procede à perfilagem.

54.
As defesas apresentaram, assim, um conjunto de documentos e
informações técnicas, que suplantou, em muito, os indícios trazidos pela Acusação
de que na data das operações dos Acusados haveria informação relevante sobre o
futuro resultado da operação.

55.
Mais do que uma dúvida razoável, os elementos contrários à tese
acusatória trazidos pelas defesas, confrontados com os indícios trazidos pelo termo de
acusação, conferem um elevado grau de certeza sobre a inexistência da referida informação.

56.
Acrescente-se que, diante da conclusão de que não havia como obter
qualquer informação sobre a expectativa de resultado do poço nas datas em que
Márcio Mello e Wagner Peres negociaram, a saber, 23 e 26.08.2013, torna-se
desnecessário avaliar os outros indícios trazidos pela Acusação, pois não dizem
respeito à existência, em si, da informação relevante.

III.
CONCLUSÃO.

57.
Concluindo, após examinado o conjunto probatório contido nos autos, não
se comprovou que, na data dos negócios em bolsa realizados por Márcio Mello e
Wagner Peres com ações de emissão da HRT, existia informação relevante sobre a

expectativa de resultado do poço de petróleo Moosehead-1, à época sendo
perfurado pela Companhia na Namíbia. Ao contrário, os elementos presentes
apontam para a inexistência de tal informação.

58.
Assim, faltando tal prova que, como já salientado, se mostra indispensável
à configuração da infração imputada aos Acusados, cumpre então julgar
improcedente a Acusação.

59.
Desse modo, voto pela absolvição de Marcio Rocha Mello e Wagner Elias
Peres, da acusação de infração ao art. 155, §1o, da Lei no 6.404/1976, c/c o art.
13, caput, da Instrução CVM no 358/2002.

É como voto.

Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR-RELATOR
----------------------------
1 “Art. 155, §1o. Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação
que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de
modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou
para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários.”
2 Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é vedada a
negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos
acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e
de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que,
em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas,
tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante.”
3 Outros insiders primários são, no teor do art. 13, caput, da Instrução CVM no 358/2002, a própria companhia aberta,
os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e membros de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas,
criados por disposição estatutária
4 Nessa direção, v., entre outros,o voto do Diretor-Relator Marcelo Fernandez Trindade no julgamento do PAS CVM
no 04/2004, em 28.6.2006 e o voto do Diretor-Relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes no julgamento do PAS
CVM no RJ2015/2666, em 13.09.2016.
5 Ver, também: TRINDADE, Marcelo Fernandez. “Vedações à Negociação de Valores Mobiliários por Norma
Regulamentar: Interpretação e Legalidade”, in ADAMEK, Marcelo Vieira Von (coord.), Temas de Direito Societário
e Empresarial Contemporâneos, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 457.
6 Idem, p. 462-463.
7 PAS RJ2011/3823, Diretor-Relator Pablo Renteria, julgado em 09.12.2015.
8 PAS CVM no 24/2005, Diretor-Relator Sergio Weguelin, julgado em 07.10.2008; PAS CVM no 15/2004, Diretor-
Relator Marcos Barbosa Pinto, julgado em 07.07.2009; PAS CVM no 13/2009, Diretor- Relator Eli Loria, julgado em
13.12.2011; PAS no RJ2013/2714, Diretora-Relatora Luciana Dias, julgado em 07.10.2014; PAS CVM no
RJ2013/10579, Diretor-Relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes, julgado em 10.03.2015; PAS CVM no
RJ2014/3225, Diretor-Relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes, julgado em 13.09.2016; e PAS CVM no 25/2010,
Diretor-Relator Henrique Balduino Machado Moreira, julgado em 04.07.2017.
9 Voto proferido pela Diretora Norma Parente, no PAS CVM no 24/2000, julgado em 18.08.2005.
10 Nesse sentido, os seguintes julgados da CVM: “As perplexidades e dificuldades que envolvem a aceitação de
indícios como elementos suficientes a amparar uma condenação estão centradas no juízo de certeza que se exige para
condenar e no princípio in dubio pro reo. Portanto, todo o esforço da doutrina e da jurisprudência que aceitam a
condenação com base em indícios dirigiu-se para cercar a utilização de indícios da necessária segurança, como forma
de conciliá-lo com o juízo de certeza e a presunção de inocência; e de se acautelar contra certos voluntarismos e
evitar desvios de raciocínio.” (Voto do Diretor Luiz Antônio Sampaio Campos no PAS CVM no RJ2002/2405,

julgado em 09.10.2003); “Os indícios possuem valor probatório suficiente para ensejar condenação. Exige-se,
todavia, que tais indícios sejam convergentes e unívocos. A existência de contraindícios suficientes para inspirar
dúvida nos julgadores deve conduzir à absolvição, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.” (Voto da
Diretora- Relatora Norma Parente no PAS CVM no RJ 06/1995, julgado em 05.05.2005).
11 Marcio Mello vendeu 500.000 ações ordinárias no dia 23.08.2013 e 375.700 no dia 26.08.2013, e Wagner Peres
vendeu 200.000 ações ordinárias no dia 23.08.2013.
12 Fundamentos da Engenharia de Petróleo, de Thomas, J. E. et al., Ed. Interciência Ltda., 2001, pág. 121.
13 Wagner Peres reproduziu, em sua defesa, trechos do mesmo livro-texto que afirmam que o interesse econômico do
poço só pode ser determinado após a perfilagem.